Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009545-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVANTE), ATILA ALVES COLI CARDOSO - CPF: 513.455.601-68 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL
- VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - LIMINAR INDEFERIDA
- ART. 300, § 1o, DO CPC - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrado que o ato fere princípios constitucionais, como a
irredutibilidade

de
vencimentos
,
há que se conceder a liminar requerida para afastar seus efeitos.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do CPC) são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Várzea Grande/MT,
em face da decisão que, nos autos da Ação Mandamental, impetrado por
Atila Alves Coli Cardoso
, deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, se abstendo da exigência de jornada de 40 horas/semanais, por não haver qualquer acréscimo remuneratório aos subsídios do impetrante, que sempre cumpriu 30 horas/semanais, conforme Edital no 002/SAD/91, violando a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Nas razões recursais, sustenta o agravante sobre a impossibilidade de se conceder liminar em face da Fazenda Pública, principalmente que lhe cause prejuízo, bem como que esgote o mérito da matéria em discussão.

Argumenta, ainda, que ao alterar a jornada de trabalho dos impetrantes, respeitou todos os seus direitos e garantias constitucionais, inclusive o da irredutibilidade salarial, uma vez que a nova Lei Complementar Municipal no 4.293/20117, unifica a carga horária de todos os servidores da carreira de Inspetores de Tributos I e II e a respectiva remuneração.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (Id. 3209553).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 3546758).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 3903960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de liminar em sede de Mandado de Segurança, para que o agravante se abstenha de exigir jornada de 40 horas/semanais do agravado, “por não haver qualquer acréscimo remuneratório aos subsídios do Impetrante, que sempre cumpriu 30 horas/semanais, conforme Edital n. 002/SAD/91, violando regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”

De início, ressalto que é cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

O conteúdo da medida liminar ora discutida refere-se à abstenção, pelo Poder Público, da exigência de jornada de 40 horas/semanais, por não haver acréscimo remuneratório aos subsídios dos impetrantes, que sempre cumpriram 30 horas/semanais, conforme o edital de abertura do concurso público (002/SAD/91).

A Constituição Federa prevê que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos artigos 39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I, que não é o caso deste processo.

Verifica-se que os agravados prestaram concurso público conforme Edital 002/SAD/91, com posse em 1993, para o exercício do cargo de Inspetor de Tributos, com a jornada de 30 horas/semanais.

Entretanto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 4.293/2017, passou a se exigir o cumprimento de 40 horas/semanais, sem, contudo, ter alterado proporcionalmente seu subsídio.

Embora seja pacífico o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração Pública alterar, no caso, sua jornada de trabalho, é resguardado constitucionalmente o seu direito a irredutibilidade de vencimentos.

Por isso, mesmo que o valor nominal do subsídio reste mantido, fica claro que não foi garantida a estabilidade financeira do impetrante/agravado, consoante o já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA - AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA REMUNERAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 660.010/PR - REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA
- SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE (PLENO) - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(RE 1074345 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 10-04-2018 PUBLIC 11-04-2018). (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MOTORISTA. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS.
LABOR EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURAÇÃO HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
Demonstrado que houve a ampliação da jornada de trabalho do servidor público sem a respectiva majoração dos vencimentos, resta configurado o labor extraordinário, a autorizar o pagamento das horas extras.
Os juros moratórios serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11960, de 29 de junho de 2009, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.
(Apelação/Remessa Necessária 75909/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016). (destaquei)

Sendo assim, se evidencia, a princípio, uma violação na irredutibilidade salarial e, portanto, indícios suficientes para manter a decisão agravada, conforme muito bem fundamentado pelo Magistrado Singular.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020